Tribunal: STJ
Processo: 0041257-66.2012.8.19.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3088803 - RJ(2025/0421495-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - RJ112310
GIUSEPPE PECORARI MELOTTI - RJ136165
FRANCISCO CARLOS ROSAS GIARDINA - DF041765
MANUELA CURTO DUARTE SILVA - RJ211574
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE MESQUITA
PROCURADOR
: VINÍCIUS FIGUEIREDO DE SOUZA - RJ123958
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de execução fiscal, objetivando execução
de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Na sentença, julgou-se
extinto o processo. No Tribunal
, a sentença foi reformada. O valor da
a quo
causa foi fixado em R$ 4.987,08 (quatro mil, novecentos e oitenta e sete
reais e oito centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56333777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:02:00
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 5b935de7-037a-4654-93ae-fc1d25e135c1

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026 29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56333777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:02:00
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 5b935de7-037a-4654-93ae-fc1d25e135c1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3088803 - RJ(2025/0421495-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - RJ112310
GIUSEPPE PECORARI MELOTTI - RJ136165
FRANCISCO CARLOS ROSAS GIARDINA - DF041765
MANUELA CURTO DUARTE SILVA - RJ211574
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE MESQUITA
PROCURADOR
: VINÍCIUS FIGUEIREDO DE SOUZA - RJ123958
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de execução fiscal, objetivando execução
de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Na sentença, julgou-se
extinto o processo. No Tribunal
, a sentença foi reformada. O valor da
a quo
causa foi fixado em R$ 4.987,08 (quatro mil, novecentos e oitenta e sete
reais e oito centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55395430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:36
Código de Controle do Documento: 03631a4b-94ec-4eb3-8115-41d26157acc0

O recurso especial foi interposto no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Execução fiscal. Sentença de extinção em razão de pequeno
valor. Anulação. Óbices à extinção do processo que não foram observados. As execuções
fiscais em curso, ainda que de baixo valor, não podem ser extintas sem que, antes, os entes
federados sejam instados para adoção das medidas administrativas indicadas no item 2, do
Tema 1184, do STF (item 3, do mesmo Tema). De qualquer forma, além do baixo valor,
para que haja a extinção, é preciso que o processo esteja há mais de um ano sem
movimentação útil, sem citação do executado ou, ainda que citado, sem indicação ou
localização de bens penhoráveis (Resolução CNJ no 547,
o, § 1o). A aferição do baixo
art. 1
valor, por sua vez, deve levar em conta todas as execuções em face do mesmo devedor, o
que enseja a necessária oportunidade ao exequente para que se manifeste a respeito e, se for
o caso, promova o apensamento das execuções. Apelação provida para anular a douta
sentença.

O acórdão recorrido tratou de agravo interno contra decisão monocrática
proferida em apelação cível, no contexto de execução fiscal de IPTU, examinando, em
síntese, dois pontos centrais: a) o pedido de suspensão do processo com base no Tema n.
1.297 do STF; b) a alegada nulidade da decisão monocrática por ausência de intimação
para apresentação de contrarrazões. A 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade, negou provimento ao agravo
interno.
Light Serviços de Eletricidade S.A. interpôs recurso especial, com
fundamento no
III, e , da Constituição Federal (
).
art. 105,
a c
CF/88
A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro inadmitiu os recursos especial e extraordinário, por decisão de 3 de julho de 2025
(fls. 235-239; 240-244). Concluiu que a alteração desse entendimento demandaria
reexame de fatos e provas, encontrando óbice nas Súmulas n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça. Quanto ao dissídio jurisprudencial pela alínea
, consignou que, estando
c
obstruída a via da alínea
pelo óbice da
fica prejudicado o exame da
a
Súmula n. 7/STJ,
divergência para questionar a mesma matéria (fls. 239; 244).
Documento eletrônico VDA55395430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:36
Código de Controle do Documento: 03631a4b-94ec-4eb3-8115-41d26157acc0

Contra essa decisão, a Light Serviços de Eletricidade S.A. interpôs Agravo em
Recurso Especial (AREsp).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
No recurso especial, a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:

[...]
28. Há de se observar que a interpretação do conceito de fundamentação das decisões
está devidamente positivada no CPC. Isso porque a inteligência do
§1o8 é clara ao
art. 489,
considerar os elementos necessários à definição acerca do que se espera de uma decisão
fundamentada, o que não ocorre com o acórdão combatido.
[...]
41. Conclui-se que, não havendo qualquer prova de publicação do despacho que
possibilitava a apresentação de contrarrazões, todos os atos processuais praticados
posteriormente devem ser declarados nulos, sob pena de violação aos artigos 346 e 1.010,
§1o do CPC.
[...]

Verificam-se os seguintes fundamentos no acórdão proferido na Corte de
origem:
[...]
Nas execuções fiscais em curso, os entes federados devem, antes da extinção, ser
instados para adoção das medidas administrativas indicadas no item 2 do Tema 1184,
pedindo a suspensão processo e indicando o prazo para tanto (item 3 do mesmo Tema).
Além do valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), para que haja a extinção, é
preciso que o processo esteja há mais de um ano sem movimentação útil, sem citação do
executado ou, ainda que citado, sem indicação ou localização de bens penhoráveis
(Resolução CNJ no 547,
o, §1o).
art. 1
[...]
Para aferição do valor previsto no mesmo §1o do artigo 1o, devem ser consideradas
todas as execuções propostas em face do mesmo devedor, o que pressupõe a prévia
oportunidade para que a Fazenda requeira o apensamento quando for o caso ou seja afastada
tal possibilidade.
Documento eletrônico VDA55395430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:36
Código de Controle do Documento: 03631a4b-94ec-4eb3-8115-41d26157acc0

A Fazenda Pública deve ter oportunidade, também, para requerer o prazo de 90
(noventa) dias, quando for plausível a localização de bens, hipótese inequívoca
especialmente nos casos de IPTU (art. 1o, § 5o, da Resolução).
[...]

A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a incidência do
Óbice Sumular n.
impede o exame do dissídio, na medida em que falta identidade
7/STJ
entre os paradigmas apresentados.
Nesse sentido, destaco:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. OMISSÃO.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado, nos termos do disposto no
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Há necessidade de integrar o acórdão embargado para acrescentar que o não
conhecimento do recurso especial quanto à alínea "a", em face da incidência da Súmula 7 do
STJ, também impede a análise da divergência jurisprudencial, notadamente quando o
dissídio estiver amparado na mesma legislação federal indicada como violada.
3. Quanto aos demais pontos, não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao
recurso integrativo.
4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.
(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
AREsp 864.923/SC,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
22/03/2021,
06/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 7.
VIOLAÇÃO DE ENUNCIADO DE SÚMULA. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
(...)
4. Pacífica a jurisprudência desta Corte de que a incidência do enunciado 7 da
Súmula do STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta
identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a
situação fática do caso concreto.
Documento eletrônico VDA55395430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:36
Código de Controle do Documento: 03631a4b-94ec-4eb3-8115-41d26157acc0

5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
REsp 1819017/RO,
TURMA, julgado em
DJe
09/03/2021,
22/03/2021)

Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55395430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:36
Código de Controle do Documento: 03631a4b-94ec-4eb3-8115-41d26157acc0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.088.803 / RJ
Número Registro: 2025/0421495-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00412576620128190038 202524509616 412576620128190038
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - RJ112310
GIUSEPPE PECORARI MELOTTI - RJ136165
FRANCISCO CARLOS ROSAS GIARDINA - DF041765
MANUELA CURTO DUARTE SILVA - RJ211574
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE MESQUITA
PROCURADOR : VINÍCIUS FIGUEIREDO DE SOUZA - RJ123958
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - TAXAS - MUNICIPAIS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Documento eletrônico VDA56313040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:42:16
Código de Controle do Documento: 3eb6397b-7a75-4f64-b04d-0fbf6003cd34

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:42:16
Código de Controle do Documento: 3eb6397b-7a75-4f64-b04d-0fbf6003cd34